Tribunal: TJSP
Processo: 1050424-11.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
SERVIDORES MUNICIPAIS. São Paulo. Analistas de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – Contadores. Pretensão de equiparação salarial com os Auditores Municipais de Controle Interno. Impossibilidade. Carreiras distintas, com funções específicas e diferentes, embora existam atribuições comuns a ambos os cargos. Ausente ilegalidade na distinção entre as carreiras. Prevalência da autonomia

Ementa:
SERVIDORES MUNICIPAIS. São Paulo. Analistas de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – Contadores. Pretensão de equiparação salarial com os Auditores Municipais de Controle Interno. Impossibilidade. Carreiras distintas, com funções específicas e diferentes, embora existam atribuições comuns a ambos os cargos. Ausente ilegalidade na distinção entre as carreiras. Prevalência da autonomia do Poder Executivo Municipal para organizar a gestão administrativa. Ação julgada improcedente em 1o grau. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050424-11.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADALBERTO DOJA, TATIANE SIMONATO GOMES ASTOLFI, NEUSA DA
FONSECA, REGINALDO DE SOUZA, PEDRO LOPES DE OLIVEIRA, MAURO
ROBERTO SOARES, MARTA REGINA LIMA RODRIGUES, MARLI HITOMI
YOSHIMORI, MARCO ANTONIO CEZARE, GIANNY OLIVEIRA SANTOS, FLAVIO
JOSÉ DE SOUZA SILVA, ESTHER HISAKO KANASHIRO NAKAMURA, EDNA
DOS SANTOS AZEVEDO, DOMINICIA MENDES DOS SANTOS, DENIZARD DE
SOUZA LIMA, CARLOS ANTONIO GONÇALVES DA SILVA, ANTONIO CARLOS
LISBOA, ANA PAULA DAS NEVES MARQUES e SANDRA MARA APARECIDA
FREITAS MAJER, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Jonathan Eugenio Leite da Silva.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050424-11.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17937 2/10
VOTO No 17937 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1050424-11.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: SANDRA MARA APARECIDA FREITAS MAJER E
OUTROS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Simone Viegas de Moraes Leme
WF
SERVIDORES
MUNICIPAIS.
São
Paulo.
Analistas
de
Planejamento e Desenvolvimento Organizacional Contadores.
Pretensão de equiparação salarial com os Auditores Municipais de
Controle Interno. Impossibilidade. Carreiras distintas, com
funções específicas e diferentes, embora existam atribuições
comuns a ambos os cargos. Ausente ilegalidade na distinção entre
as carreiras. Prevalência da autonomia do Poder Executivo
Municipal para organizar a gestão administrativa. Ação julgada
improcedente em 1o grau. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença de fls. 2360/2368 pela qual o juízo a quo julgou improcedente
a ação movida por servidores públicos do quadro de pessoal da Prefeitura de
São Paulo, ocupantes de cargos de Analistas Planejamento e
Desenvolvimento Organizacional Contadores, com a pretensão de obterem
equiparação salarial com os Auditores Municipais de Controle Interno, que
percebem remuneração superior, sob a premissa de que exercem funções
iguais ou assemelhadas, invocando a garantia da isonomia. Os autores foram
condenados a arcar com custas e despesas processuais e com honorários
advocatícios fixados em R$10.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC).
Os sucumbentes apelaram, alegando ter ocorrido
error in judicando, pugnando, por conseguinte, pela reforma da decisão para
compelir a requerida a promover o enquadramento dos postulantes na Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050424-11.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17937 3/10
Municipal no 16.193/15, com supedâneo no caput do art. 5o da Constituição
Federal e no art. 124 da Constituição Estadual, visto terem comprovado que
há muitos anos exercem as mesmas atribuições dos Auditores Municipais de
Controle Interno, devendo passar a ser assim reconhecidos (fls. 2432/2466).
Vieram as contrarrazões (fls. 2473/2486).
O ilustre Des. Antonio Tadeu Ottoni, a quem o feito
foi distribuído inicialmente, determinou aos apelantes que complementassem
o preparo, sob pena de deserção (fls. 2489), decisão contra a qual eles
opuseram embargos declaratórios (fls.2491/2494), que, no entanto, foram
rejeitados
(fls.
2499/2501).
Os
recorrentes
comprovaram
haver
complementado o recolhimento de custas e manifestaram oposição ao
julgamento virtual (fls. 2504/2506).

É o relatório.
O apelo não prospera.
Os autores são servidores públicos titulares de
cargos de Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Contador, componentes do Núcleo de Acompanhamento Contábil na
Coordenadoria de Auditoria Interna da Controladoria Geral do Município.
Alegam que exercem as funções dos Auditores
Municipais de Controle Interno muito antes da edição da Lei Municipal no
16.193, de 05 de maio de 2015, que criou a carreira.
Partem desse pressuposto para postular equiparação
salarial, tendo em vista que a remuneração dos Auditores Municipais é
superior.
Sem razão, no entanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050424-11.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17937 4/10
Os Analistas de Planejamento e Desenvolvimento
Organizacional com formação em Ciências Contábeis e os Auditores de
Controle Interno possuem funções distintas.
As atribuições dos Analistas de Planejamento e
Desenvolvimento Organizacional Contadores estão descritas no Anexo II
da Lei Municipal no 16.119/2015:
“- elaborar planos de contas, rotinas e normas
técnicas de contabilidade, balancetes, balanços e
demonstrações contábeis e financeiras de forma
analítica e sintética;
- definir a classificação de receitas e despesas;
- orientar e supervisionar a escrituração dos atos e
fatos contábeis;
- proceder à incorporação e consolidação de
balanços;
- realizar auditorias contábeis e nos processos de
realização de despesas em todas as suas etapas;
- apurar o valor patrimonial de participações,
quotas, ações e convênios;
- avaliar balanços do ponto de vista contábil e
acervos
patrimoniais
e
verificar
haveres
e
obrigações para quaisquer finalidades;
- prestar assistência aos órgãos encarregados de
representação judicial do Município e realizar
perícias própria da sua área de atuação, para fins
judiciais e extrajudiciais;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050424-11.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17937 5/10
- desenvolver outras atividades afins”.

Suas funções são reguladas, ainda, pela Portaria 84
CGM, de 02 de setembro de 2016, que descreve o papel desempenhado pelo
Núcleo de Acompanhamento Contábil:
“Compete ao Núcleo de Acompanhamento Contábil
analisar demonstrativos contábeis, balanços e
execuções
orçamentárias
e
financeiras
na
Administração Municipal Direta e Indireta, bem
como:
a) Acompanhar anualmente o cumprimento das
normas referentes ao encerramento orçamentário
pelas unidades da Administração Municipal no que
toca aos restos a pagar;
b) Acompanhar e fiscalizar o fiel atendimento ao
disposto nos anexos e da Lei de Responsabilidade
Fiscal e demonstrativos por ela exigidos, inclusive
quanto aos limites fixados e prazo de publicação;
c) Monitorar o cumprimento das determinações e
decisões exaradas pelo Tribunal de Contas do
Município de São Paulo;
d) Monitorar o atendimento, pelos órgãos e entes da
Administração
Municipal,
das
recomendações
constantes dos relatórios de Auditorias realizadas
pela Coordenadoria de Auditoria Interna;
e) Executar outras atividades correlatas, observadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050424-11.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17937 6/10
as normas e procedimentos aplicáveis”.
Enquanto isso, as funções específicas dos Auditores
Municipais de Controle Interno são descritas no art. 9o da Lei Municipal no
16.193/15:

“Art. 9o - São atribuições dos Auditores Municipais
de Controle Interno:
I a execução de atividades de controle interno,
correição, ouvidoria e promoção de integridade
pública, bem como a promoção da gestão pública
ética, responsável e transparente, na Administração
Direta e Indireta da Prefeitura do Município de São
Paulo;
II
a execução de auditorias, fiscalizações,
diligências e demais ações de controle e de apoio à
gestão,
nas
suas
diversas
modalidades,
relacionadas à aplicação de recursos públicos, bem
como à administração desses recursos, examinando
a
legalidade,
legitimidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade, economicidade, eficiência
e efetividade dos atos governamentais, em seus
aspectos
financeiro,
orçamentário,
contábil,
patrimonial e operacional, podendo, inclusive,
apurar atos ou fatos praticados por agentes
públicos ou privados na utilização de recursos do
Município;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050424-11.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17937 7/10
III a realização de estudos e trabalhos técnicos
que promovam o incremento da transparência
pública, a participação da sociedade civil na
prevenção da corrupção e o fortalecimento do
controle social;
IV - a realização de atividades inerentes à garantia
da regularidade das sindicâncias e dos processos
administrativos disciplinares instaurados no âmbito
da Administração Municipal;
V - a realização de estudos e trabalhos técnicos que
contribuam para a promoção da ética e para o
fortalecimento da integridade das instituições
públicas;
Parágrafo Único - As atribuições dos Auditores
Municipais de Controle Interno têm natureza de
atividade exclusiva de Estado”.
Como se vê, as atividades dos autores consistem em
organizar, executar, coordenar, orientar serviços de contabilidade, enquanto
que os Auditores Municipais de Controle Interno possuem competência
funcional mais ampla, compreendendo trabalho relacionado a planejamento,
montando planos e avaliações da programação financeira e promovendo
informações gerenciais para a tomada de decisões estratégicas.
Embora haja pontos em comum nas atividades
desenvolvidas, o escopo dos trabalhos é bem diferente.
Não obstante essas duas categorias de servidores
trabalhem juntas, colaborando uma com a outra, essa condição não enseja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050424-11.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17937 8/10
isonomia de direitos.
Além disso, contadores e auditores integram
carreiras distintas, providas por concursos públicos específicos, de acordo
com as normas dos respectivos editais, não cabendo a “transformação” ou o
“reenquadramento” de cargos do Poder Executivo por ato do Poder
Judiciário.
Os
cargos
são,
definitivamente,
distintos
e
inconfundíveis porque as exigências para o ingresso em cada uma das
carreiras são diferentes, como se pode constatar ao compara-se os editais de
concursos públicos.
Ademais, as atribuições dos Auditores Municipais
de Controle Interno têm natureza de atividade exclusiva de Estado, ou seja,
somente podem prestar serviços ao Município, como dispõe o parágrafo
único do art. 9o da Lei Municipal no 16.193/15. Os autores, entretanto, não
enfrentam essa limitação.
Ausente ilegalidade na distinção entre as carreiras,
deve prevalecer a autonomia do Poder Executivo Municipal para organizar a
gestão administrativa, inclusive quanto à criação e extinção de cargos,
acompanhando a evolução das necessidades administrativas de cada época.
Os apelantes desvirtuam o espírito do princípio da
isonomia com o propósito de obterem o aumento dos seus vencimentos,
pretensão que viola a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Além do que, o art. 37, inc. X, da Constituição
Federal estabelece que a remuneração dos servidores públicos só pode ser
fixada ou alterada por lei específica. Como não há específica lei municipal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050424-11.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17937 9/10
que torne os salários dos apelantes iguais aos dos Auditores Municipais, o se
postulado está desguarnecido de fundamento jurídico.
Destarte, a r. sentença está bem fundamentada, com
o devido enfrentamento de todas as questões postas, devendo ser
integralmente mantida.
A propósito, essa temática vem sendo enfrentada
nesta Corte, como se verifica na seguinte jurisprudência:
Apelação ação ordinária contadores ocupantes do
cargo comissionado de assistentes técnicos II da
Secretaria da Fazenda
pretenso reenquadramento
funcional e salarial na carreira de analista em
planejamento, orçamento e finanças públicas (APOFPs)
criada pela LCE 1.034/2008 impossibilidade carreiras
distintas com atribuições específicas e cujo ingresso
depende de prévia aprovação em concursos públicos
próprios - ação julgada improcedente em primeira
instância
sentença mantida. Recurso improvido
(Apelação no 0011963-94.2010.8.26.0053, 12a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Venicio Salles, j.
04/09/2013).
APELAÇÃO. Servidores públicos estaduais. Contadores
que exercem suas funções perante a Contadoria Geral
do Estado - CGE e Coordenadoria de Entidades
Descentralizadas e de Contratações Eletrônicas -
CEDEC. Ingresso por concurso público nos termos da
Lei
Complementar
no
700/92.
Pretensão ao enquadramento na carreira de Analista em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050424-11.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17937 10/10
Planejamento,
Orçamento
e
Finanças
Públicas
(APOFPs) criada pela Lei Complementar Estadual no
1.034/2008. Transposição. Inadmissibilidade. Carreiras
distintas,
cujas
atribuições
de
uma
são
mais
abrangentes que a da outra. Pretensão de equiparação
salarial indevida. Legislações e editais dos concursos
que são claros quanto aos requisitos de investidura e
respectivas atribuições em cada cargo. Sentença de
improcedência do pedido mantida. Ausência de
cerceamento de defesa. Conjunto probatório suficiente a
dirimir a controvérsia. Recurso não provido (Apelação
no 0005524-67.2010.8.26.0053, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 30/01/2013).
Assim, é de rigor a manutenção da improcedência
da demanda, como bem decidido pelo juízo a quo.
Não tendo logrado sucesso na insurgência contra o
julgamento de primeiro grau, a verba honorária a cujo pagamento os
sucumbentes foram encarregados deve ser majorada, nos termos do § 11 do
art. 85 do CPC, para R$12.000,00.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

ISABEL COGAN
Relatora